Tribunal: TJES
Processo: 5010739-74.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010739-74.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010739-74.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS SEM FATO OU PROVA NOVA. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Alessandro de Almeida Mercedes contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal por ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. O agravante pleiteava a rediscussão da dosimetria da pena e a concessão da justiça gratuita. A condenação original decorreu de sentença proferida nos autos da ação penal nº 00001529-20.2017.8.08.0015, na qual foi condenado pelo crime descrito no artigo 157, §3º, do Código Pebal, totalizando pena de 22 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a revisão criminal fundada unicamente na rediscussão de teses e provas já analisadas na via ordinária, sem apresentação de fato novo ou prova inédita, conforme os requisitos estabelecidos no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui hipóteses taxativas de cabimento, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo demonstração de erro judiciário ou apresentação de prova nova, de forma vinculada e excepcional.

A pretensão revisional que busca apenas reavaliar a dosimetria da pena, sem apresentar fato novo ou prova inédita, não se enquadra nas hipóteses legais, configurando mero inconformismo com a decisão condenatória.

A inovação de fundamentos no segundo grau, dissociada de elementos novos, não supre os requisitos exigidos para o conhecimento da revisão criminal, tratando-se de matéria a ser arguida em recurso próprio e no momento processual oportuno.

A segurança jurídica decorrente da coisa julgada penal deve prevalecer diante da inexistência de causas jurídicas que autorizem sua desconstituição.

A manifestação da Procuradoria de Justiça corrobora o indeferimento da pretensão revisional, ressaltando que o pedido não apresenta qualquer dos fundamentos legais autorizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida na via ordinária, sendo indispensável a demonstração de fato novo, prova inédita ou erro judiciário, conforme hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

A inovação de fundamentos em sede revisional, sem respaldo em elementos novos ou vício processual relevante, não viabiliza o conhecimento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010739-74.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES
, contra a decisão monocrática registrada sob o Id nº 15616776, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (Id nº 15991962), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional pleiteando a revisão da dosimetria da pena na primeira fase e a concessão da gratuidade da justiça, nos autos da ação penal nº 00001529-20.2017.8.08.0015, no bojo da qual o ora agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, do Código Penal, à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, inovar em segundo grau pretensão que deveria ter sido abordada em recurso próprio e em momento devido, sem trazer à tona novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo e não apresenta prova inédita. Em verdade, somente articula tese que deveria ter sido tratada em momento recursal oportuno.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“[...
]
O pleito revisional revela-se, portanto, mera reiteração de tese defensiva já amplamente debatida e rejeitada pelas instâncias precedentes. A jurisprudência consolidada, tanto deste Egrégio Tribunal quanto das Cortes Superiores, é pacífica no sentido de que não se admite a rediscussão de matérias já apreciadas no acórdão revisando, salvo na hipótese de apresentação de prova nova, o que não se verifica no caso em análise. Ressalte-se que a revisão criminal não se destina a atuar como uma “segunda apelação”
[...]
”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.